Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato a Prefeito e Vice-Prefeito, em razão de
atraso na entrega de relatórios financeiros e
recebimento
de
recursos
de
origem
não
identificada (RONI).
2. A sentença determinou o recolhimento de
valores referentes ao RONI e à omissão de
despesas ao Tesouro Nacional.
3. Os Recorrentes buscam a reforma da sentença,
alegando que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros é mera irregularidade formal, que o
valor referente ao RONI já foi ressarcido ao Erário

Num. 44537395 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
e que o conjunto das demais irregularidades, já
superadas com ressalvas, permite a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o atraso na entrega dos relatórios financeiros
de campanha, por si só, enseja a desaprovação
das contas; (ii) saber se o ressarcimento ao Erário
dos valores referentes ao RONI é suficiente para
aprovação das contas; (iii) saber se as demais
irregularidades,
superadas
com
ressalvas,
autorizam a aprovação das contas; e (iv) saber se
a omissão de despesas, devidamente justificada,
permite o afastamento da obrigação de restituição
ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Atraso na entrega dos relatórios financeiros: A
apresentação
intempestiva
dos
relatórios
financeiros,
em
percentual
significativo
das
receitas de campanha (31,05%) e após a data do
pleito,
compromete
a
transparência
e
a
fiscalização
das
contas,
justificando
a
desaprovação.
6.
Recebimento
de
recursos
de
fonte
não
identificada (RONI): O ressarcimento do valor
principal ao Erário, embora demonstrado, não
afasta a necessidade de recolhimento da devida
correção monetária.
7. Omissão de
despesas: A
nota explicativa
apresentada não é suficiente para justificar a
despesa, diante das inconsistências apontadas. A
obrigação de restituição ao Erário decorre da falta
de identificação da origem do recurso, nos termos
do art. 32, VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e parcial

Inteiro teor:
Partes
Advogados
ADRIANO DE SOUZA ZAGO (RECORRENTE)
MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO DE SOUZA ZAGO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)
MARCELO DERENUSSON NELLI (RECORRENTE)
MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO DERENUSSON NELLI PREFEITO
(RECORRENTE)
MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537395
03/06/2025
20:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44537395 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.260
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600346-
33.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO DERENUSSON NELLI PREFEITO
ADVOGADO: MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PR69469
RECORRENTE: MARCELO DERENUSSON NELLI
ADVOGADO: MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PR69469
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANO DE SOUZA ZAGO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PR69469
RECORRENTE: ADRIANO DE SOUZA ZAGO
ADVOGADO: MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PR69469
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato a Prefeito e Vice-Prefeito, em razão de
atraso na entrega de relatórios financeiros e
recebimento
de
recursos
de
origem
não
identificada (RONI).
2. A sentença determinou o recolhimento de
valores referentes ao RONI e à omissão de
despesas ao Tesouro Nacional.
3. Os Recorrentes buscam a reforma da sentença,
alegando que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros é mera irregularidade formal, que o
valor referente ao RONI já foi ressarcido ao Erário

Num. 44537395 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
e que o conjunto das demais irregularidades, já
superadas com ressalvas, permite a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o atraso na entrega dos relatórios financeiros
de campanha, por si só, enseja a desaprovação
das contas; (ii) saber se o ressarcimento ao Erário
dos valores referentes ao RONI é suficiente para
aprovação das contas; (iii) saber se as demais
irregularidades,
superadas
com
ressalvas,
autorizam a aprovação das contas; e (iv) saber se
a omissão de despesas, devidamente justificada,
permite o afastamento da obrigação de restituição
ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Atraso na entrega dos relatórios financeiros: A
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros, em percentual significativo das
receitas de campanha (31,05%) e após a data do
pleito, compromete a transparência e a fiscalização das contas, justificando a desaprovação.
6.
Recebimento
de
recursos
de
fonte
não
identificada (RONI): O ressarcimento do valor
principal ao Erário, embora demonstrado, não
afasta a necessidade de recolhimento da devida
correção monetária.
7. Omissão de
despesas: A
nota explicativa
apresentada não é suficiente para justificar a
despesa, diante das inconsistências apontadas. A
obrigação de restituição ao Erário decorre da falta
de identificação da origem do recurso, nos termos
do art. 32, VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente
provido, apenas para reconhecer o recolhimento
do valor principal referente ao RONI, mantendo-se
a obrigação de recolher a correção monetária e a
quantia referente à omissão de despesas.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na entrega de
relatórios financeiros de campanha em percentual

Num. 44537395 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
significativo
das
receitas
e
após
o
pleito
compromete a transparência das contas e justifica
a desaprovação. 2. O ressarcimento ao Erário do
valor principal referente a recursos de fonte não
identificada
não
afasta
a
necessidade
de
recolhimento da devida correção monetária. 3. A
falta de comprovação da origem de despesas
implica na obrigação de restituição dos valores ao
Erário.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 28, § 4º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32, § 1º, IV e VI, 47, I e § 7º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no
Agravo em REspe nº 060084533, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE, 25/09/2024; TRE-
PR, RECURSO ELEITORAL nº 060036284, Rel.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE,
13/05/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060407696, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE, 29/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcelo Derenusson Nelli e Adriano de Souza Zago
contra sentença do Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as
suas contas referentes à campanha ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Umuarama/PR, em razão do atraso na entrega de relatórios financeiros e do recebimento de
recursos de origem não identificada e nos "termos do artigo 32, § 1º, IV, da resolução TSE nº
23.607/2019, DETERMINO o recolhimento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais) mencionado no

Num. 44537395 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
item 2.2, e, ainda, nos termos do art. 32, VI, da Resolução em comento, DETERMINO, ainda, o
recolhimento do montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) (item 2.8) referente à utilização
de receitas de origem não identificada, cujos valores deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional
por meio de GRU, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, devendo os comprovantes
de recolhimento serem juntados aos autos, sob pena de remessa à Procuradoria da Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança" (id. 44473091, grifos no original).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
1º grau apontando que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é mera irregularidade formal
que não prejudica as contas, especialmente ante a entrega tempestiva da parcial das contas e de
sua versão final.
Já quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada - RONI, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), já houve o ressarcimento ao Erário, conforme anotado em sentença,
sendo possível a superação da irregularidade.
Em relação às demais irregularidades encontradas na r. sentença de 1º grau, e que ali foram
superadas pela anotação de ressalvas, as razões de recurso eleitoral sustentam que esse
conjunto de superações permitem a aprovação das contas com ressalvas.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar
aprovadas as contas, afastando a obrigação de recolhimento da quantia de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao Erário, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(id. 44473095).
Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44502463).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcelo Derenusson Nelli e Adriano de Souza Zago
contra sentença do Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as
suas contas referentes à campanha ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Umuarama/PR, em razão do atraso na entrega de relatórios financeiros e do recebimento de
recursos de origem não identificada e nos "termos do artigo 32, § 1º, IV, da resolução TSE nº
23.607/2019, DETERMINO o recolhimento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais) mencionado no
item 2.2, e, ainda, nos termos do art. 32, VI, da Resolução em comento, DETERMINO, ainda, o
recolhimento do montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) (item 2.8) referente à utilização de
receitas de origem não identificada, cujos valores deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional por
meio de GRU, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, devendo os comprovantes de
recolhimento serem juntados aos autos, sob pena de remessa à Procuradoria da Advocacia Geral

Num. 44537395 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
da União, para fins de cobrança" (id. 44473091, grifos no original).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/03/2025 (quinta-feira), por meio de publicação no Diário
de Justiça Eletrônico (id. 44473093), sendo o recurso eleitoral protocolado em 17/03/2025 (id.
44473095), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, a pretensão recursal é de superação das irregularidades detectadas na r. sentença de
1º grau para o fim de obter a aprovação das contas e o afastamento da obrigação de restituição
de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Erário.
Antes de analisar as irregularidades apontadas na r. sentença, acolho o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral ao indicar a falta de interesse recursal em parte do recurso eleitoral, nos
seguintes termos (id. 44502463, p. 3):
"3.2 Da ausência de interesse recursal
Quanto aos tópicos
a) Recebimento de doações financeiras de pessoas físicas de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica, cheque cruzado e nominal ou
PIX
b) Ausência de avaliação pelos preços praticados no mercado, com a respectiva indicação da
origem da avaliação e documento de propriedade (documentação fiscal ou pesquisa de
mercado) na doação estimável em dinheiro
c) Devolução de sobras de recursos ao próprio doador
d) Documentação insuficiente para comprovar os gastos com pessoal Ausência de detalhamento
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa
do preço contratado
e) Empresa inativa na Junta Comercial

Num. 44537395 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
f) Omissão de despesas
g) Arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária
h) Divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas
final e aquelas constantes da prestação de contas parcial
o recorrente busca a "APROVAÇÃO DAS CONTAS, COM RESSALVAS". Ocorre que quanto a
tais tópicos a sentença é explícita que não houve desaprovação das contas, mas que caberia
apenas a aposição de ressalva."
Com efeito, não há interesse jurídico em recorrer para a manutenção da aprovação com
ressalvas das ditas irregularidades e, mesmo que se considere a tese recursal de que o exame
dessas irregularidades deveria se espraiar para a totalidade das contas, deve-se pontuar que
cada irregularidade recebe exame individualizado, não sendo influenciada pelo resultado de
outras inconsistências nas contas.
Assim, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e não conheço da pretensão de
aprovação com ressalvas das irregularidades mencionadas.
II.II.I. Atraso na entrega dos relatórios financeiros:
A questão recebeu o seguinte tratamento na r. sentença (id. 44473091, com grifos no orignal):
"O presente caso versa sobre o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha, em afronta ao disposto no artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
No caso em tela, o candidato beneficiado não cumpriu o prazo de 72 horas para enviar os dados
relativos a 12 (doze) doações que totalizaram o montante de R$ 32.210,80. O atraso no envio
dos relatórios abarca percentual relevante que representa 31,05% das receitas recebidas.

Num. 44537395 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
É importante ressaltar que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, embora
configure vício, não enseja necessariamente a desaprovação das contas, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nesse sentido, o TSE tem evoluído sua jurisprudência, passando de um entendimento inicial de
mero vício formal para uma análise mais rigorosa da matéria, especialmente para as eleições
posteriores a 2018.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta que "A ausência de informações sobre
o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação".
Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são critérios que o
julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem entendido que: "O estabelecimento de prazos
para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a transparência das
operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das contas. (PCE nº
060362049, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 159, Data 16/08/2023).

Num. 44537395 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
Na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral sofreram impacto, pois,
além das receitas terem sido informadas com atraso, foram recebidas após ás eleições.
As doações financeiras a candidatos só podem ser recebidas até o dia da eleição. Após o
término do prazo da campanha, é vedado o recebimento de qualquer doação, conforme dispõe o
art. 33, da Res. nº 23.607/2019. A única exceção é para o pagamento de despesas de
campanha já contraídas durante o período eleitoral. Nesse caso, o candidato pode receber
recursos para quitar essas dívidas, desde que comprovadas e relacionadas à campanha (art. 33,
§ 1º, da Res. nº 23.607/2019).
Pelo que se apurou, as despesas foram contraídas no período permitido (mov. 126700105), não
havendo existência de despesas efetuadas e não pagas, conforme demonstra o relatório do
mov. 126700104.
Assim sendo, em relação a este ponto, verifico que a irregularidade apresentada recai apenas
sobre a intempestividade no envio dos relatórios. Na espécie, o atraso na entrega dos relatórios
constitui falha grave, pois abarca percentual relevante, na hipótese, tem o condão de conduzir à
desaprovação das contas."
As razões recursais sustentam que o atraso é irregularidade de natureza formal e não houve
prejuízo às contas.
Contudo, o posicionamento desta Corte Regional já se encontra refletido na r. sentença de 1º
grau.
Isso porque a obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no prazo de em
até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos 28, § 4º, da Lei nº
9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, respectivamente, in verbis:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Num. 44537395 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
O atraso na entrega foi de 20 (vinte) dias, isso porque houve o recebimento dos recursos em
15/10/2024 e o envio dos relatórios foi efetivado em 04/11/2024, inclusive, após o primeiro turno
das eleições de 2024.
Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos em espécie de campanha do prestador
foi de R$ 103.710,80 (cento e três mil setecentos e dez reais e oitenta centavos) e o valor dos
recursos provenientes das doações com atraso na entrega dos relatórios financeiros foi de R$
32.210,80 (trinta e dois mil, duzentos e dez reais e oitenta centavos). Por conseguinte, o valor
envolvido corresponde a 31,05% das receitas de campanha.
Desta forma, o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de 12 (doze)
arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de campanha importam
em prejuízo à transparência e fiscalização das contas, sendo inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533,
Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
25/09/2024).
De igual forma o entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha que ultrapassem a data do pleito e maculem percentual significativo das
contas constitui irregularidade insuperável que atrai a desaprovação das contas:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. PARTIDO
POLÍTICO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE
GRAVE.
TRANSPARÊNCIA
COMPROMETIDA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
[...]
O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha compromete a transparência das
contas, pois impede o controle tempestivo das movimentações financeiras pela Justiça Eleitoral

Num. 44537395 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
e pela sociedade, ensejando a desaprovação das contas quando a irregularidade atinge
percentual significativo da arrecadação.
[...]
(RECURSO ELEITORAL nº060036284, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 13/05/2025).
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS
EFETUADAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
EMISSÃO
INTEMPESTIVA DE RECIBO ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na entrega de 12 relatórios financeiros, apresentados após o pleito, comprometeu a
fiscalização das movimentações financeiras realizadas pelo prestador durante a campanha
eleitoral, tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelos cidadãos. Observa-se, ainda, que o total de
relatórios financeiros entregues de modo intempestivo perfaz o valor de R$ 940.765,69, que
corresponde a aproximadamente 93,07% da movimentação de recursos da campanha,
caracterizando falha grave.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060407696, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 29/04/2025).
Assim, deve ser mantida a irregularidade e a sua aptidão para a desaprovação das contas.
II.II.II. Recebimento de recursos de fonte não identificada - RONI:
Anote-se, desde logo, que o recurso quanto à essa irregularidade não foi conhecido por falta de
interesse recursal, já que a r. sentença de 1º grau afirma (id. 44473091):

Num. 44537395 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
"No caso em tela, verifica-se que o candidato recebeu doação no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) por meio de depósito em espécie, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que estabelece que doações financeiras acima de R$ 1.064,10 devem ser
realizadas por transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
O Parecer Conclusivo (mov. 128462358) apontou a irregularidade na doação, e o próprio
prestador de contas reconheceu o recebimento da doação por meio de depósito em espécie.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 32, § 1º, IV, define como recurso de origem não
identificada as doações recebidas em desacordo com o art. 21, § 1º, quando impossível a
devolução ao doador. O art. 32, caput, determina que recursos de origem não identificada sejam
transferidos ao Tesouro Nacional.
No caso em questão, a doação foi realizada em desacordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019, e não há como devolvê-la ao doador. Portanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 32, caput, da
referida Resolução, anotando-se a ressalva neste item." (grifei)
Contudo, junto com o recurso eleitoral foram apresentadas a Guia de Recolhimento da União e o
comprovante de pagamento referente ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como se vê nos
ids. 44473102 e 44473103. Não houve, porém, o recolhimento da devida correção monetária.
Assim, e para que se produzam os efeitos necessários em eventual fase de cumprimento de
sentença, reconheço que o valor principal dessa obrigação já foi pago, restando, porém, o
recolhimento da devida correção.
II.II.III. Omissão de despesas:
Há, por fim, pleito específico de afastamento da obrigação de restituição de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao Erário, já que o recurso eleitoral entende regularizada a despesa em razão
da juntada da seguinte nota explicativa do emissor da nota fiscal nº 707 (id. 44473098):

Num. 44537395 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
A nota explicativa não pode ser acolhida.
Observe-se, inicialmente, que produzida após ter sido proferida a r. sentença ora recorrida e com
teor ajustado para superar a irregularidade contida na dita decisão.
Porém, há um problema. Se o emissor da nota não se recorda a quem a emitiu, não haveria
motivo para usar o CNPJ de campanha. Mais ainda, se o ora Recorrente nunca contratou o
emissor da nota, não há explicação para que ele saiba o CNPJ de campanha, muito menos o
tenha registrado e a pronto uso para inserir em nota fiscal de terceiro. Por fim, não parece crível
que um cidadão qualquer pague uma despesa, peça pela nota fiscal e a aceite com um CNPJ

Num. 44537395 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
estranho à sua identificação.
Sem o devido cancelamento da nota - que poderia ter sido promovido agora que o seu emissor
teria ciência do erro - não é possível o afastamento da irregularidade.
Anote-se, por fim, que o fato de a irregularidade ter sido superada com a anotação de ressalvas
não afasta a obrigação de restituição do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Erário, na forma
do art. 32, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE, eis que essa obrigação decorre da falta de
identificação da origem do recurso e não do julgamento da irregularidade.
É mantida, portanto, a obrigação de restituição de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Erário, com
fundamento no art. 32, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Em conclusão, o recurso eleitoral deve ser conhecido e parcialmente provido, apenas e tão
somente para reconhecer que já foi recolhido o valor principal de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
Erário, referente ao recebimento de recursos de fonte não identificada, mantida, porém, a
obrigação de restituição ao Erário da devida atualização do valor desde a data da irregularidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral de Marcelo Derenusson Nelli e
Adriano de Souza Zago e lhe dar parcial provimento, apenas e tão somente para reconhecer
que já foi recolhido o valor principal de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Erário, referente ao
recebimento de recursos de fonte não identificada, mantida, porém, a obrigação de restituição ao
Erário da devida atualização do valor desde a data da irregularidade. Resta mantida, igualmente,
a obrigação de recolher ao Erário a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), com fundamento no
art. 32, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE, com a devida correção.
A intimação da parte Recorrente do inteiro teor deste acórdão é suficiente para adimplir com o art.
9º, da Res. nº 23.709/2022-TSE e, para os fins do art. 45 da mesma Resolução, fixo as datas de
15/10/2024 para o depósito de recursos sem identificação em conta bancária e 01/10/2024 para a
omissão de receitas, ambas colhidas do parecer conclusivo id. 44473087.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44537395 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320043282500000043478807
Número do documento: 25060320043282500000043478807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 13:44:25
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600346-
33.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCELO DERENUSSON NELLI PREFEITO, MARCELO
DERENUSSON NELLI, ELEICAO 2024 ADRIANO DE SOUZA ZAGO VICE-PREFEITO, ADRIANO
DE SOUZA ZAGO - Advogada dos RECORRENTES: MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA - PR69469 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025